Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725255-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTA LABOISSIERE AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA QUARTA TURMA CIVEL DESPACHO 1. Diante da certidão de trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (ID no 28561148, pág. 21), dê-se baixa na distribuição e arquivem-se estes autos eletrônicos. 2. Eventuais custas processuais remanescentes serão de responsabilidade da impetrante. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO